Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-07.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018361-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIANO SOBRINHO - CPF: 568.393.241-68 (AGRAVANTE), LAURIVANIA RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 003.014.911-86 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ARI GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.838.750/0001-86 (AGRAVADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO ANALISOU DOIS PEDIDOS DO EXEQUENTE – OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADAS – NULIDADE DO
DECISUM
– NOVA APRECIAÇÃO NO JUÍZO
A QUO -
NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não se considera fundamentada a decisão judicial (interlocutória, sentença ou acórdão) que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018361-07.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou Embargos de Declaração.

Os agravantes alegam que nos Aclaratórios não foi sanada a omissão ocorrida no
decisum
de fls. 507/508 em relação aos itens “b” e “c” das petições de fls. 455/460 e fls 489/498, o qual também não estaria fundamentado, em violação ao §1º do art. 489 do CPC.

Pedem que seja declarada a existência da omissão ou anulada a decisão por falta de fundamentação.

Intimada, a agravada se manifestou no Id n. 30980533.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os agravantes insurgem-se contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, sob o argumento de eu não se reportou à omissão apontada além de não estar fundamentada.

Como os Aclaratórios têm natureza integrativa, será analisado não só o
decisum
acima em referência, mas também aquele que deu-lhes origem, para melhor compreensão da controvérsia.

O ora impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Os exequentes opuseram embargos de declaração (fl. 510/511) em face da decisão de fls. 507/508, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando judicial.

É o sucinto relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial guerreado.”

E na decisão embargada constou:

“Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado fora citado/intimado para cumprir a obrigação, deixando prazo transcorrer sem efetuar o pagamento do débito e também sem manifestação.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que fora feito neste feito, já que a parte devidamente citada/intimada não pagou o débito e nem manifestou nos autos mesmo devidamente intimada.

Dispõe o artigo 655 do Código de Processo Civil:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Jurisprudência:

“Para que o Juízo determine a penhora por meio do sistema BACENJUD, não é mais de se exigir que tenha o exequente demonstrado haver esgotado os meios ao seu alcance para a localização de bens, bastando que o executado, citado, não tenha efetuado o pagamento da dívida ou garantido a execução”. (TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 7917 SP 2007.03.00.007917-4 (TRF-3), Data de publicação: 27/10/2009).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores via sistema BACENJUD até a quantia indicada, nos termos do artigo 854 e seguintes do Código de Processo Civil.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 840, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada da referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, em 05 (cinco) dias, por meio do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos termos do artigo 854, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo supra ou em caso de frustrada a penhora, intime-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.”

O pedido de Cumprimento de Sentença, que resultou nessa decisão por último transcrita, continha 3 pedidos certos (Id n. Id n. 26478485 – Pág. 22/23):

a) Seja realizado o bloqueio on line do valor de R$ 18.111,72 (dezouto mil cento e onze reais e setenta e dois centavos), que é o resultado do somatório das indenizações por danos materiais (R$ 507,01), danos morais (R$ 12.429,94) e honorários sucumbenciais (R$ 2.587,39), multa em razão do art. 523, §
1º, do CPC (R$ 1.293,69), e honorários em razão do art. 523, §1º, do CPC (R$ 1.293,69) – itens 3 a 6 desta petição;

b) em referência ao tema a condenação da ré à obrigação de fazer, considerando que a r. sentença definiu que haveria de ocorrer a liquidação, que assim Vossa Excelência indique perito de confiança do Juízo a fim de cumprir o múnus de aferição dos reparos que são necessários para que o imóvel fique em condições ideais de moradia (conforme especificações de engenharia civil aplicáveis), assim como planilha de custos de materiais, mão-de-obra, taxas e licenças, assim com todos os demais valores envolvidos no reparo;

c)Quanto ao tema das astreintes, na hipótese de Vossa Excelência entender que diante da atitude negativa da ré em desrespeitar ordem judicial sob pena de multa diária de R$ 500,00 e diante do fato de o descumprimento perdurar por 1.603 dias até o momento, a multa é de ser cobrada em sua inteireza, tem-se valor de R$ 801.500,00 (oitocentos e um mil e quinhentos reais), o qual resta requerido. Agora, a título eventual e sucessivo, na hipótese de Vossa Excelência entender que ao caso presente é de se amainar o valor da multa, requer a Vossa Excelência que fixe o valor da multa por descumprimento da ordem judicial, levando em conta a decisão liminar estabilizada e a deliberada e dolosa insistência da parte ré de não cumprir a ordem emanada deste Juízo, dentre outros argumentos construídos pela jurisprudência. Em arremate, em qualquer dos casos acima, acaso Vossa Excelência entenda por bem, que determine a intimação da parte ré via de seus procuradores judiciais para pagar.”

Infere-se, portanto, que, de fato, não houve manifestação alguma a respeito da pretensão formulada nos itens
b
e
c
, o que configura falta de fundamentação, pois o art. 489, §1º, IV, do CPC dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Diante disso, é necessária a apreciação inicialmente no juízo
a quo,
para que não se incorra em supressão de instância.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a decisão agravada e determinar que todos os pedidos formulados no Cumprimento de Sentença sejam devidamente examinados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020